Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705797-33.2022.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Pan S/A Apelada: Flavia Maria Rodrigues Carvalho D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra a sentença (Id. 39970137) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu o processo sem o exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC. O fundo denominado Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados informa que adquiriu, por meio de negócio jurídico celebrado com a sociedade anônima Banco Pan S/A, o crédito que é objeto da presente demanda. Assim, requer que passe a figurar, na presente relação jurídica processual, na posição de sucessora da instituição financeira, ou que seja deferida sua participação como assistente litisconsorcial, com o respectivo cadastramento dos seus advogados (Id. 43781621). Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrida se manifeste a respeito, nos termos do art. 109, § 1o, do CPC. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator